Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-45.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002069-45.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOELMA DA SILVA BORGES - CPF: 014.866.682-59 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem e condenando o banco apelado à restituição simples dos valores indevidamente descontados, além da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante busca a reforma da decisão para que a restituição dos valores seja feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinar a repetição do indébito em dobro e a ocorrência de má-fé do credor na realização dos descontos indevidos.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante exige a demonstração de má-fé para a repetição do indébito em dobro, conforme preceituado no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. No caso concreto, não há elementos que comprovem a má-fé do banco, uma vez que a consumidora reconheceu a contratação de um empréstimo consignado, ainda que em modalidade diversa daquela levada a cabo pela instituição financeira.

5. O entendimento consolidado dos Tribunais é no sentido de que, na ausência de comprovação de dolo ou fraude por parte da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação Cível desprovida.

Tese de julgamento
: "A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige comprovação de má-fé do credor, sendo insuficiente a mera cobrança indevida."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1000533-09.2023.8.11.0048, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24/07/2024; TJ-MT, AI 1000809-12.2023.8.11.0025, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/07/2024; TJ-MT, AI 1002285-54.2020.8.11.0037, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOELMA DA SILVA BORGES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

no
1002069-45.2024.8.11.0040
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG SA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Isto p
osto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato discutido nos autos bem como declarar inexigíveis os descontos no benefício previdenciário da autora realizado pelo banco requerido;

b)
DETERMINAR
a devolução dos valores descontados pelo requerido do benefício da autora na sua forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o feito, o que o faço com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência mínima
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma parcial da sentença somente para que a instituição financeira seja compelida a devolver em dobro os valores descontados, não de forma simples como fora fixado.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 252665184) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a consumidora recorrente busca a parcial reforma da sentença para que a instituição financeira seja compelida a devolver em dobro os valores descontados e não de forma simples, como fora fixado.

A parte Apelada, por sua vez, defende que inexistiu má-fé na sua atuação capaz de ensejar a sua condenação na devolução em dobro.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, como não restou comprovada validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, conforme bem colocado na sentença, é de se concluir que que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos à consumidora.

Entretanto, diferente do que pretende a Apelante, entendo que a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, § único, do CDC. Isso porque, a meu ver, não restou demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, visto que a consumidora efetivamente reconheceu a contratação de empréstimo consignado. Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ao caso, não há que se falar em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025